Tribunal: TJDFT
Processo: 0733578-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733578-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALMERINDA TAVARES SILVA NETO, EURONDIRCE TAVARES SILVA SANTANA, MARIO DIAS DOS REIS REU: EDILSON TAVARES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Almerinda Tavares Silva Neto, Eurondirce Tavares Silva Santana e Mário Dias dos Reis contra Edilson Tavares Silva. Os autores e réu são filhos do falecido Adauto Ferreira da Silva. Pedem a rescisão da sentença proferida no processo n. 2016.03.1.007874-8 (Ação Declaratória de Nulidade de Inventário Extrajudicial), em razão da superveniência da sentença proferida no processo n. 0713866-29.2018.8.07.0003 (Reconhecimento e Dissolução de União Estável Pós Morte). Os autores pedem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Apresentam declaração de hipossuficiência (id 30082713, 30082751, 30082758). Determino que os autores emendem a petição inicial para: 1 - que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil; ou o recolhimento das custas processuais e caução descrita no art. 968 do Código de Processo Civil. 2 - que instruam os autos com a cópia da petição inicial, contestação, sentença e certidão do trânsito em julgado dos processos n. 2016.03.1.007874-8 e 0713866-29.2018.8.07.0003, a fim de permitir a correta compreensão da questão posta em julgamento. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator